Tribunal: TJDFT
Processo: 0729847-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729847-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: CARLOS EDUARDO LUSTOSA SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Intempestividade – Pedido de Reconsideração - Suspensão ou Interrupção do Prazo Recursal - Impossibilidade – Não Conhecimento FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, a qual rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões recursais (ID 74257746) sustenta, em suma, a possibilidade de penhora de percentual de verbas depositadas em conta poupança, mesmo em valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos. Pleiteia o desbloqueio dos valores bloqueados via Sisbajud. Contrarrazões do agravado ao ID 74945873, nas quais suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, devido à sua intempestividade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Instada a se manifestar acerca da preliminar arguida em contrarrazões (ID 75299439), a agravante defendeu a tempestividade do Agravo de Instrumento. É o simples relatório. Decido. Vislumbro não comportar conhecimento o Agravo de Instrumento. Explico. Compulsando os autos de origem, depreende-se que a Decisão agravada (ID 232427384) foi proferida em 10/06/2025, sendo disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 12/06/2025. O início do prazo para recurso ocorreu em 13/06/2025, no primeiro dia útil subsequente. Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição de recurso findou em 07/07/2025. O recurso foi interposto, intempestivamente, em 22/07/2025. Embora o agravante tenha apresentado pedido de reconsideração, tal fato não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a apresentação de pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. (AgInt no AREsp n. 1.511.050/DF, AgInt no AREsp 972914-RO, AgRg no Ag 1361031-SP) Este Egrégio Tribunal de Justiça também entende que "o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição de recurso, não sendo possível o conhecimento do agravo de instrumento quanto à matéria que se encontra preclusa". (Acórdão 1799723, 07412812020238070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024). Portanto, intempestivo o presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, devido à intempestividade. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à origem. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator